Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 56666877), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A autora/recorrente alega que transações financeiras foram realizadas de sua conta bancária, independentemente de sua autorização. Aduz que seus dados pessoais e bancários foram divulgados pela ré, porquanto o falso preposto tinha conhecimento do pedido de aumento de limite de crédito formulado anteriormente. Pugna pela reforma da sentença para que o contrato de empréstimo seja declarado nulo e a ré condenada à devolução da quantia debitada de sua conta corrente e ao pagamento de danos morais.
4. Em contrarrazões, a instituição financeira sustenta que não ocorreu falha na prestação do serviço e afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. Segundo o contexto, a autora solicitou aumento de seu limite de crédito à ré e, posteriormente recebeu ligação telefônica de suposto preposto da ré e, seguindo as suas orientações, utilizou o link que recebeu e concluiu o procedimento sugerido. Ocorreu que, sem o seu consentimento, empréstimo financeiro foi contraído em seu nome, no valor de R$3.300,00 (ID 56666861), assim como foram realizadas compras, no valor total do crédito de R$3.300,00, e transferências QR PIX de R$500,00 e de R$110,00 (ID 56666550 - Pág. 1).
7. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da fidedignidade da chamada telefônica e do link recebido, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu o acesso dos estelionatários ao seu aplicativo bancário.
8. No caso, não foi demonstrada a falha no dever de segurança no sistema bancário, visto que a conduta desidiosa da autora foi a causa determinante do evento danoso. Com efeito, a autora não exibiu os extratos de sua conta, deixando de comprovar que as transações financeiras realizadas à sua revelia são destoantes de seu perfil de consumidora e/ou de sua capacidade financeira.
9. Destarte, não comprovada falha no dever de segurança no sistema bancário e não evidenciada quebra de perfil da usuária, irretocável a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.